Tribunal: TJMT
Processo: 0012852-79.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012852-79.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (APELANTE), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), LUZIMAR DOS REIS - CPF: 981.917.641-72 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012852-79.2014.8.11.0003

APELANTES:
VIAÇÃO MOTTA LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

APELADOS:

LUZIMAR DOS REIS.

EMENTA

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA VIAÇÃO MOTTA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Viação Motta Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Luzimar dos Reis, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais, estéticos e materiais, em virtude de acidente ocorrido durante o transporte rodoviário interestadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso da Nobre Seguradora do Brasil S.A. deve ser conhecido, diante da ausência de preparo;

(ii) saber se subsiste a responsabilidade civil da empresa transportadora pelo acidente que resultou em lesões à passageira;

(iii) saber se os valores fixados a título de danos morais e estéticos se mostram proporcionais e razoáveis à extensão do dano.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do recurso da seguradora por deserção, ante o descumprimento da exigência legal de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC.

A responsabilidade civil da transportadora de passageiros é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal com o serviço prestado (CC, art. 734; CDC, art. 14), não se afastando com alegações genéricas de culpa de terceiro, sem demonstração cabal de evento inevitável.

O acidente e as lesões sofridas pela passageira restaram incontroversos, sendo correta a condenação por danos materiais e imateriais.

Os valores arbitrados na origem por danos morais e estéticos (R$ 20.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente) superam os parâmetros jurisprudenciais usualmente adotados para casos semelhantes, justificando sua redução para R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de deserção acolhida para não conhecer do recurso interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Recurso da Viação Motta Ltda. parcialmente provido para reduzir os valores das indenizações por danos morais e estéticos. Mantida a sentença quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a deserção do recurso quando a parte, intimada, deixa de recolher o preparo recursal e não comprova hipossuficiência econômica.

2. A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva e somente se afasta por força maior devidamente comprovada.

3. A fixação da indenização por danos morais e estéticos deve observar a razoabilidade, admitindo redução quando o valor arbitrado ultrapassa os padrões jurisprudenciais estabelecidos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; CDC, art. 14; CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1312850/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19.11.2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0012852-79.2014.8.11.0003

APELANTES:

VIAÇÃO MOTTA LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

APELADOS:

LUZIMAR DOS REIS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
VIAÇÃO MOTTA LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização ajuizada por
LUZIMAR DOS REIS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as apelantes ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 30.525,48 (trinta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), todos acrescidos de correção monetária e juros legais conforme estabelecido no dispositivo da sentença.

A VIAÇÃO MOTTA, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade pelo acidente, alegando que o sinistro teria ocorrido por fato de terceiro alheio à sua esfera de controle, tratando-se de caso fortuito ou força maior.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, ao argumento de que foram arbitrados em patamar desproporcional à extensão do dano sofrido pela autora.

Por sua vez, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. interpôs recurso autônomo requerendo a exclusão de sua responsabilidade da lide ou, alternativamente, a minoração dos valores arbitrados na sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento dos recursos.

A seguradora requereu a assistência judiciária gratuita, sendo que lhe fora oportunizada a comprovação da sua hipossuficiência. No entanto, mesmo tendo sido intimada, a referida apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, o que resultou no indeferimento da benesse e determinação do recolhimento do preparo.

Em seguida, intimada para providenciar o recolhimento do preparo, a Seguradora novamente permaneceu inerte.

É o relatório. Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de demanda indenizatória proposta por LUZIMAR DOS REIS, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 14 de julho de 2014, por volta das 18h30min, nas imediações da rodovia BR-364, município de Pedra Preta/MT, enquanto era transportada, na condição de passageira, em ônibus da VIAÇÃO MOTTA LTDA. que fazia o trajeto entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso.

Consoante os documentos juntados aos autos, o veículo tombou após o condutor perder o controle da direção, resultando em lesões físicas à autora, que foi prontamente encaminhada para atendimento médico hospitalar.

A dinâmica do acidente e a condição de passageira da parte autora restaram incontroversas, sendo o evento danoso típico de risco inerente à atividade de transporte rodoviário de pessoas.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente ocorrido em 14 de julho de 2014, durante a prestação do serviço de transporte interestadual de passageiros, bem como à adequação dos valores indenizatórios arbitrados na sentença.

A responsabilidade civil da transportadora, na hipótese de prestação de serviço de transporte de pessoas, é objetiva, consoante o disposto no art. 734 do Código Civil, que assim preceitua: "O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, que não se presume".

A responsabilidade também se insere no âmbito das relações de consumo, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa do prestador de serviço, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade entre este e o serviço defeituoso.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora era passageira regular do ônibus operado pela empresa apelante, o qual sofreu acidente de trânsito em rodovia federal.

As lesões físicas experimentadas pela parte demandante foram devidamente comprovadas mediante laudos médicos, perícia judicial e boletins de atendimento hospitalar, os quais demonstram a ocorrência de ferimentos e consequente necessidade de tratamento clínico, cirúrgico e fisioterápico.

A alegada culpa de terceiro, aventada pela apelante como causa excludente de sua responsabilidade, não foi satisfatoriamente demonstrada.

A jurisprudência é firme no sentido de que o fato de terceiro somente ilide a responsabilidade objetiva do transportador quando caracterizado como evento inevitável e imprevisível, o que não se configurou nos autos.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos experimentados pela passageira.

Quanto aos valores fixados a título de danos morais e estéticos, assiste razão parcial à recorrente. Não se nega que o acidente ocasionou à autora sofrimento psíquico e angústia, com repercussões concretas na sua integridade física e emocional, notadamente pelas dores sentidas e pela duração do tratamento médico, que envolveu atendimento hospitalar, procedimentos cirúrgicos e fisioterapia.

Todavia, tais elementos, embora relevantes, não autorizam a fixação do dano moral no patamar de R$ 20.000,00, o qual se mostra superior aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em situações análogas.

A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto a sua inefetividade pedagógica.

No caso em apreço, é possível extrair que as lesões da parte recorrida foram moderadas, sem comprometer a sua capacidade de forma permanente ou que tenha causado comprometimento funcional relevante, o que, com base nos entendimentos adotados por esta Câmara, autorizam a redução do montante do valor fixado a título de dano moral de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

No mesmo sentido, as lesões de ordem estética evidenciadas nos autos não possuem gravidade suficiente a justificar a quantia de R$ 10.000,00, tendo em vista que as sequelas, embora presentes, são de natureza discreta e não comprometeram de forma significativa a aparência da autora.

A indenização por dano estético não se confunde com o dano moral e deve ser fixada de acordo com a visibilidade, permanência e impacto das cicatrizes ou deformidades, o que, na hipótese dos autos, recomenda a minoração de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantém-se, por outro lado, a condenação por danos materiais, uma vez que comprovados através de notas fiscais e recibos, em quantia que reflete fielmente os gastos médicos, farmacêuticos e terapêuticos realizados em decorrência do sinistro.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código Processual
.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela VIAÇÃO MOTTA LTDA. apenas para REDUZIR os valores indenizatórios a título de dano moral de R$20.000 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de dano estético de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso interposto pela Nobre Seguradora, majoro os honorários advocatícios fixados em seu desfavor de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025